Tribunal: TJMT
Processo: 1037145-40.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL n. 1037145-4.2018.8.11.0041
RECORRENTE: ROBSON VORQUETTI DE MELO
RECORRIDO: EB SHOWS E ENTRETENIMENTOS EIRELLI – EPP
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ROBSON VORQUETTI DE MELO com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado, ID n. 28798983:
APELAÇÃO – RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDO – APELAÇÃO DESPROVIDA – EXTINÇÃO MANTIDA.
O descumprimento da intimação para comprovação do pagamento das custas processuais, possibilita o indeferimento da petição inicial.
(Apelação n. 1037145-40.2018.8.11.0041 – Quarta Câmara de Direito Privado – Des. Guiomar Teodoro Borges, Julgado em 18/12/2019).
O Recorrente alega que o acórdão violou os artigos 317, 321 e 485, § 1o, todos do Código de Processo Civil, uma vez que recolheu as custas judiciais no juízo de Água Boa, alternativamente, assevera que a redistribuição do processo desafia a sua intimação pessoal para fazer novo recolhimento das custas inicias, postulando assim, o não indeferimento da petição inicial.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de ID n. 33419956 e n. 33549985.
O Recorrido apresentou contrarrazões, conforme ID n.36856453.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Nesse sentido:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ. 1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à mencionada violação aos artigos 317, 321 e 485, § 1o do Código de Proceso Civil, tal questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e também não foram trazidas quando opostos Embargos de Declaração, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Posto isso, não satisfeita a exigência do artigo 105, III, da CF, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIX